Tribunal: TJES
Processo: 0010838-69.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Pessoa Idosa; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. MÚLTIPLOS DÉBITOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Defesa do Consumidor proposta por CLEOVANIS FELIX DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) reconhecer a abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal, determinando sua revisão com aplicação da taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado; (ii) condenar à restituição em dobro de R$ 2.698,38, referentes a 21 lançamentos indevidos em conta corrente realizados em fevereiro de 2020; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa prévia afasta o interesse de agir; (ii) estabelecer se as taxas de juros aplicadas nos contratos firmados caracterizam abusividade; e (iii) determinar se a condenação por danos morais é cabível, e, em caso positivo, se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), sobretudo em demandas consumeristas, nas quais inexiste exigência legal de esgotamento da via extrajudicial.

4. A revisão judicial de contratos bancários é cabível nas hipóteses excepcionais em que restar demonstrada a abusividade dos encargos pactuados, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

5. A fixação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisada a relação de consumo e as peculiaridades do caso concreto

6. No caso específico, restou evidenciada a abusividade das taxas de juros aplicadas pelo banco. Os contratos firmados apresentaram encargos que ultrapassam em muito — até mais que o triplo — a taxa média de mercado, com percentuais anuais que variaram entre 575,20% e 1.565,25%, ao passo que a média de mercado, à época das contratações, girava entre 116,60% e 119,94% ao ano.

7. Tal discrepância extrapola os limites de variação razoável reconhecidos pela jurisprudência do STJ, configurando desvantagem exagerada ao consumidor e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. O banco não comprovou justificativa concreta para tais taxas elevadas, tampouco demonstrou análise individualizada de risco que amparasse a fixação dos encargos em patamar tão elevado.

8. Diante disso, deve ser mantida a determinação de recálculo do saldo devedor com base nas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, conforme a modalidade de crédito contratada.

9. A realização de 21 lançamentos indevidos em um único mês, sem justificativa plausível, e a ausência de impugnação específica desses débitos atraem a presunção de veracidade (CPC, art. 341), evidenciando má-fé e falha grave na prestação do serviço.

10. O dano moral está caracterizado pela conduta ilícita do banco, que privou injustificadamente consumidor idoso de recursos essenciais à subsistência, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, ferindo sua dignidade.

11. A redução do valor arbitrado a título de danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00 é medida adequada, proporcional e alinhada ao método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ, levando-se em conta a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a condição econômica das partes.

1
2. Os consectários legais devem ser adequados de ofício, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ (REsp 2.199.164/PR), por se tratar de matéria de
ordem
pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A ausência de tentativa de solução extrajudicial não impede o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição. A revisão judicial dos juros remuneratórios é cabível em hipóteses excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade, conforme tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS. A realização reiterada de débitos indevidos em conta bancária de consumidor idoso e hipervulnerável configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, §1º; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.03.2017; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011; TJES, 3ª Câmara Cível,
A
pelação Cível nº 5014940-13.2024.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 02.12.2025; TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5003704-60.2021.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010838-69.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLEOVANIS FELIX DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. MÚLTIPLOS DÉBITOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) reconhecer a abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal, determinando sua revisão com aplicação da taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado; (ii) condenar à restituição em dobro de R$ 2.698,38, referentes a 21 lançamentos indevidos em conta corrente realizados em fevereiro de 2020; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa prévia afasta o interesse de agir; (ii) estabelecer se as taxas de juros aplicadas nos contratos firmados caracterizam abusividade; e (iii) determinar se a condenação por danos morais é cabível, e, em caso positivo, se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), sobretudo em demandas consumeristas, nas quais inexiste exigência legal de esgotamento da via extrajudicial.

4. A revisão judicial de contratos bancários é cabível nas hipóteses excepcionais em que restar demonstrada a abusividade dos encargos pactuados, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

5. A fixação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisada a relação de consumo e as peculiaridades do caso concreto

6. No caso específico, restou evidenciada a abusividade das taxas de juros aplicadas pelo banco. Os contratos firmados apresentaram encargos que ultrapassam em muito — até mais que o triplo — a taxa média de mercado, com percentuais anuais que variaram entre 575,20% e 1.565,25%, ao passo que a média de mercado, à época das contratações, girava entre 116,60% e 119,94% ao ano.

7. Tal discrepância extrapola os limites de variação razoável reconhecidos pela jurisprudência do STJ, configurando desvantagem exagerada ao consumidor e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. O banco não comprovou justificativa concreta para tais taxas elevadas, tampouco demonstrou análise individualizada de risco que amparasse a fixação dos encargos em patamar tão elevado.

8. Diante disso, deve ser mantida a determinação de recálculo do saldo devedor com base nas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, conforme a modalidade de crédito contratada.

9. A realização de 21 lançamentos indevidos em um único mês, sem justificativa plausível, e a ausência de impugnação específica desses débitos atraem a presunção de veracidade (CPC, art. 341), evidenciando má-fé e falha grave na prestação do serviço.

10. O dano moral está caracterizado pela conduta ilícita do banco, que privou injustificadamente consumidor idoso de recursos essenciais à subsistência, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, ferindo sua dignidade.

11. A redução do valor arbitrado a título de danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00 é medida adequada, proporcional e alinhada ao método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ, levando-se em conta a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a condição econômica das partes.

1
2. Os consectários legais devem ser adequados de ofício, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ (REsp 2.199.164/PR), por se tratar de matéria de
ordem
pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A ausência de tentativa de solução extrajudicial não impede o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição. A revisão judicial dos juros remuneratórios é cabível em hipóteses excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade, conforme tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS. A realização reiterada de débitos indevidos em conta bancária de consumidor idoso e hipervulnerável configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, §1º; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.03.2017; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011; TJES, 3ª Câmara Cível,
A
pelação Cível nº 5014940-13.2024.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 02.12.2025; TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5003704-60.2021.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, que, nos autos da Ação de Defesa do Consumidor ajuizada por
CLEOVANIS FELIX DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)
reconhecer a abusividade na cobrança de juros remuneratórios e débitos excessivos, condenando o Réu a recalcular e reparcelar o saldo residual dos empréstimos pessoais, aplicando a taxa média de juros de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado, observando-se o limite de 12% ao ano para empréstimo consignado, a ser apurada em liquidação de sentença;
b)
restituir em dobro os valores indevidamente cobrados da conta corrente do Autor (R$ 2.698,38), correspondentes aos 21 lançamentos realizados em fevereiro de 2020, bem como quaisquer outros débitos que excedam o valor contratual e a taxa de juros ora fixada; e
c)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (ID 16016731), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que o Autor não buscou previamente solução administrativa, defendendo a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir;
(II)
que o empréstimo foi contratado de forma regular e consciente, inexistindo vícios de consentimento;
(III)
que a taxa média de mercado não é parâmetro obrigatório, reiterando que a modalidade contratada é destinada a clientes de maior risco, de modo que a imposição da taxa média violaria os princípios da livre iniciativa e da autonomia privada;
(IV)
que não houve qualquer irregularidade nos lançamentos realizados, pois o Autor recebeu e utilizou os valores contratados; e
(V)
que não estão presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pois não houve ato ilícito, tampouco prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, tratando-se de meros aborrecimentos. Requer, assim, a improcedência do pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Diante desse conjunto argumentativo, o Apelante requer o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito; b) afastar a limitação dos juros à taxa média do BACEN; e c) reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos autorais.

Contrarrazões no ID 16017338, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, registra-se que o Banco BMG protocolou o Recurso de Apelação por duas vezes, na mesma data, conforme consta do sistema PJe. Diante disso, o segundo protocolo (ID 16016733) não será conhecido, em razão da preclusão consumativa, bem como em observância ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual não é permitido à mesma parte interpor simultaneamente mais de um recurso contra a mesma decisão, admitindo-se apenas o primeiro, com a consequente consumação da faculdade recursal.

Considerando que a Apelação Cível interposta inicialmente (ID 16016731) preenche os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação buscando a revisão de contratos de empréstimo pessoal celebrados com o
Banco BMG S.A
. O
requerente
alegou a cobrança de juros excessivamente altos e a ocorrência de 21 lançamentos de débitos indevidos em sua conta corrente no mês de fevereiro de 2020, totalizando R$ 2.698,38, valor que superou em muito a soma das parcelas. Sustentou, ainda, a dificuldade em obter as cópias integrais dos contratos junto ao Réu, o que dificultou a plena compreensão dos termos pactuados e a elaboração precisa de cálculos revisionais antes da propositura da ação.

O Réu/Apelante apresentou defesa (ID 16016731), arguindo preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, por suposta ausência de memória de cálculo detalhada e de reclamação administrativa prévia. No mérito, defendeu a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e pugnou pela improcedência
da ação.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, afastou as preliminares suscitadas, reconheceu a relação consumerista e a inversão do ônus da prova. No mérito, considerou que as taxas de juros aplicadas
nos
contratos de empréstimo pessoal eram manifestamente abusivas, configurando onerosidade excessiva. Reconheceu a ausência de impugnação específica dos 21 débitos indevidos de R$ 2.698,38 na conta do Autor, caracterizando má-fé na conduta do Banco, e acolheu o pedido de repetição do indébito em dobro, bem como a condenação por danos morais em R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

Feita essa breve síntese das circunstâncias fáticas pertinentes para a compreensão do caso, passa-se, a seguir, à análise das teses apresentadas no recurso.

1. Da
alegada
Ausência de Interesse de Agir

O R
ecorrente
arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, com base na alegação de que o Apelado
CLEOVANIS FELIX DA SILVA
não teria demonstrado a prévia tentativa de solução administrativa para o conflito, o que, em tese, comprometeria a admissibilidade da demanda.

É cediço que o direito de ação é assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário constitui exceção e demanda previsão legal expressa, o que não se verifica nas ações revisionais de contratos bancários ou em demandas indenizatórias por falha na prestação de serviços.

Ademais, no caso concreto, a própria narrativa fática do Autor, corroborada indiretamente pela documentação e pela conduta subsequente do Banco, demonstra a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. O Apelado alegou, e a sentença expressamente reconheceu, a recusa do Banco em fornecer as cópias integrais dos contratos celebrados, solicitando que o cliente procurasse o representante comercial para obtê-las, o que frustrou qualquer tentativa de composição extrajudicial ou mesmo a apuração completa das alegadas abusividades. A ausência de fornecimento de documentos essenciais por parte da instituição financeira, à luz da legislação consumerista (art. 6º, III, CDC), justifica plenamente a busca pela tutela jurisdicional, revelando a resistência à pretensão do Autor e a necessidade de intervenção do Estado-Juiz para a concretização de seus direitos.

Portanto, a demanda mostra-se necessária e adequada aos fins almejados pelo Autor, devendo ser mantida a rejeição da preliminar, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
.

2. Da Revisão dos Contratos e da Abusividade dos Juros Remuneratórios

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (súmula 297).

O principal ponto de divergência reside na taxa de juros remuneratórios aplicada aos contratos de empréstimo pessoal na modalidade "BMG em Conta". O Apelante sustenta a legalidade das taxas pactuadas, invocando a Súmula 596 do E. Supremo Tribunal Federal, que afasta a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras, e alega que a modalidade "BMG em Conta" possui maior risco, o que justificaria taxas mais elevadas.

Sobre a revisão de contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou diversos entendimentos como demonstrado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Dentre as diretrizes firmadas, estão as relativas aos juros remuneratórios, in verbis:

[...]
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Conforme a fundamentação apresentada pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, embora a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitua importante parâmetro para avaliação,
“
não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007) da média
”.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se uma faixa razoável de variação dos juros remuneratórios em relação à média de mercado, considerando abusivas apenas aquelas taxas que excedam substancialmente esse parâmetro,
especialmente quando superam, de forma injustificada, uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média, conforme já delineado nos precedentes da Corte Superior
.

No caso concreto, os contratos juntados aos autos apresentam as seguintes taxas:

1.

Contrato 296137365 (1162607)
, celebrado em 03/07/2019: Taxa efetiva de 26% ao mês e 1.563,68% ao ano.

2. Contrato 299744601 (1238526)
, celebrado em 05/08/2019: Taxa efetiva de 26,01% ao mês e 1.565,25% ao ano.

3. Contrato 297328074 (1061737)
, celebrado em maio/2019: Taxa efetiva de 21,99% ao mês e 1.023,21% ao ano.

4. Contrato 295228238 (1061375)
, celebrado em maio/2019: Taxa efetiva de 17% ao mês e 575,20% ao ano.

Em consulta às taxas médias de mercado vigentes à época das contratações, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil
1
para operações de
crédito pessoal não consignado
destinadas a pessoas físicas, verifica-se que: em
maio/2019
, a taxa média era de
6,79% ao mês
(
119,94% ao ano
)
;
em
julho/2019
, a taxa média era de
6,76% ao mês
(
119,20% ao ano
)
; em
agosto/2019
, a taxa média era de
6,65% ao mês
(
116,60% ao ano
)
.

Esses índices revelam que as taxas aplicadas nos contratos firmados pelo Apelado — que atingiram, respectivamente, 575,20%, 1.023,21%, 1.563,68% e 1.565,25% ao ano —
superam o triplo da média de mercado da mesma modalidade no período da contratação
.

A aplicação de juros tão superiores ao parâmetro médio caracteriza abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º,
inciso III,
do CDC, e conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

A cobrança de juros em patamar flagrantemente elevado extrapola qualquer margem razoável de remuneração ou de cobertura de risco inerente às operações de crédito. A discrepância enquadra-se, ainda, na hipótese de onerosidade excessiva prevista no art. 39, V, do CDC, demonstrando que a instituição financeira se valeu da vulnerabilidade do consumidor, conduta vedada pelo art. 39, IV, do mesmo diploma, especialmente quando se trata de pessoa idosa.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário destinada a capital de giro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo Banco Central e condenar a ré à devolução simples dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa prévia impede o ajuizamento da ação revisional; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior ao triplo da média de mercado, configura abusividade apta a justificar a revisão judicial e a restituição dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de tentativa de solução administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, salvo hipóteses legais expressas.
4, A revisão de contratos bancários é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada abusividade manifesta ou desproporção entre as prestações, em consonância com a Súmula 382 do STJ. 5. A autonomia privada encontra limites na boa-fé objetiva e na função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), impondo-se a revisão quando o pacto revela onerosidade excessiva.
6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é teto impositivo, mas constitui parâmetro relevante para aferir a abusividade, sendo configurada quando a taxa pactuada supera desarrazoada e injustificadamente o triplo da média
.

7. No caso, comprovou-se que o contrato fixou juros de 5,95% ao mês (100,084% ao ano), enquanto a média de mercado à época era de 1,58% ao mês (20,74% ao ano), o que representa cerca de 3,76 vezes o valor médio. 8. A cobrança de juros tão superiores à média de mercado caracteriza desvantagem exagerada, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no REsp 2002576/RS) e da jurisprudência estadual.
9. A instituição financeira não demonstrou circunstância concreta que justificasse a taxa contratual, de modo que a limitação à média de mercado e a devolução simples do indébito preservam a equidade e evitam o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. [...] (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5014940-13.2024.8.08.0011 – Relator: Des. Aldary Nunes Junior – Julgado em: 02/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL SEM CONSIGNAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO CASADA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE ALTO RISCO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
3. No caso, para a operação de empréstimo pessoal contratada em 18/05/2021 (sem consignado, embora debitado em conta em que a contratante recebe benefício do INSS), foi fixada a taxa de juros pré-fixada de 17% ao mês e 575,58% ao ano, incidente sobre o valor principal. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em maio de 2021, correspondia a 5,05% ao mês e 80,70% ao ano.
4. A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
[...] (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003704-60.2021.8.08.0014 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 29/09/2023)

O banco sustenta que a elevação dos juros seria justificável pela suposta análise de risco do tomador. Todavia, tal alegação
não foi acompanhada de
qualquer prova objetiva, além de não haver
comprovação de diligência sobre a real situação financeira do consumidor no momento da contratação.

À luz da
inversão do ônus da prova
e da
hipossuficiência técnica do consumidor
, incumbia ao banco demonstrar a pertinência dos juros aplicados — ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, deve ser mantida a determinação de que o recálculo dos encargos observe a taxa média de mercado aplicável à modalidade de crédito pessoal não consignado vigente à época de cada contratação. A apuração dos valores deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, quando se calculará, inclusive, o montante pago a maior
pelo

consumidor
.

Também deve ser mantido o capítulo da sentença que condenou o banco à restituição em dobro de R$ 2.698,38, referentes aos 21 lançamentos indevidos efetuados na conta do Autor em fevereiro de 2020.

O juízo de origem acertadamente registrou que o réu não apresentou impugnação específica a tais débitos — falha que, nos termos do art. 341 do CPC, gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Ademais, a instituição financeira não explicou por que, em um único mês, foram realizados 21 lançamentos não previstos contratualmente.

Por fim, a condenação à restituição em dobro dos débitos indevidos deve ser mantida, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, da jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS) e da comprovada má-fé da instituição financeira, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem. Com efeito, o banco reiterou lançamentos não previstos e sem justificativa plausível; recusou-se a fornecer os contratos e documentos que esclarecessem a origem dos débitos; realizou 21 lançamentos em um único mês, superiores ao pactuado; não impugnou especificamente tais fatos na contestação; e manteve conduta incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de transparência e informação clara nas relações de consumo. Ademais,
o Apelante também não impugnou de forma específica esse capítulo da sentença em suas razões recursais, atraindo a preclusão consumativa quanto ao ponto
.

3. Do Dano Moral

O Apelante questiona a condenação por danos morais, alegando inexistência de ato ilícito e ausência de prova do prejuízo. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado (R$ 30.000,00).

Em que pese as alegações do Banco, a existência do dano moral é inequívoca e decorre diretamente da conduta ilícita praticada, caracterizada não apenas pela onerosidade excessiva dos juros cobrados, mas, sobretudo, pelos múltiplos e indevidos débitos efetivados na conta bancária do Autor.

A sentença ressaltou, com acerto, a especial vulnerabilidade do Apelado, pessoa idosa, destacando que a conta bancária foi debitada por 21 vezes em um único mês, em valores excessivos, superando o dobro do que, em tese, seria devido por empréstimos, o que transborda o mero aborrecimento e configura grave lesão a direitos da personalidade.

A privação abrupta e injustificada de recursos essenciais à subsistência de um idoso não se confunde com mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente sua dignidade, honra e segurança financeira.

Assim, a manutenção da condenação por danos morais é medida que se impõe.

No que se refere ao valor da indenização, cumpre destacar que não há parâmetros rígidos para alcançar o quantum da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve “
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil
”(AgInt no AREsp n. 532.318/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se pautado pela aplicação do método bifásico, que busca conjugar a necessidade de uniformização das indenizações com as peculiaridades de cada caso concreto. A primeira fase desse método consiste em estabelecer um valor básico para a lesão, considerando-se o interesse jurídico lesado e os padrões indenizatórios adotados pelo próprio tribunal em situações análogas. A segunda fase, por sua vez, destina-se à ponderação das circunstâncias específicas do caso concreto, ajustando o valor-base às peculiaridades, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a condição econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico e punitivo da medida (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

No presente caso, deve-se considerar a
gravidade da ofensa
, consubstanciada na realização de
21 débitos indevidos em apenas um mês
, os quais comprometeram o sustento de pessoa idosa e hipossuficiente; a
condição econômica das partes
, pois o Autor é aposentado, enquanto o Réu é instituição financeira de grande porte, dotada de ampla capacidade econômica; e, ainda, o
caráter pedagógico e punitivo
da indenização, que deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de práticas abusivas, especialmente em detrimento de consumidores vulneráveis, sem, contudo, incorrer no vedado enriquecimento sem causa.

Diante desse contexto e aplicando-se o método bifásico de arbitramento do dano moral, revela-se adequado, razoável e proporcional reduzir o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra suficiente para cumprir o duplo objetivo da reparação — compensatório e pedagógico — sem gerar enriquecimento ilícito. Tal montante encontra-se em consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, em casos análogos. Confira-se:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O juízo de origem considerou presentes os elementos caracterizadores de falha na prestação do serviço, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e responsabilizando o banco pelas consequências do golpe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) está configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude praticada por terceiro; (iii) é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iv) há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A análise dos autos revela a inexistência de contratação válida, com prova de que terceiros utilizaram indevidamente dados da consumidora. 6. Fraudes no âmbito bancário configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ). 7. Embora não demonstrada má-fé do fornecedor, a ausência de comprovação da contratação impõe a devolução dos valores de forma simples (art. 876 do CC).
8. O desconto indevido em benefício previdenciário configura violação aos direitos da personalidade, ensejando indenização por dano moral, sendo razoável o quantum fixado em R$ 10.000,00
.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005980-73.2021.8.08.0011 - Relatora: Des.ª Claudia Vieira de Oliveira Araujo - Julgado em: 30/09/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. O apelante sustenta a regularidade das contratações, a inexistência de danos morais e materiais e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização, a restituição na forma simples e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como consectário legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a responsabilidade da instituição financeira por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado cuja celebração é negada pelo consumidor; (ii) a configuração de dano moral in re ipsa e a razoabilidade do quantum indenizatório; (iii) a aplicabilidade da repetição de indébito em dobro e a modulação de efeitos do Tema 929/STJ; e (iv) a incidência dos consectários legais sobre a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ). Não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a validade das contratações, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos.
5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a multiplicidade de contratos fraudulentos e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor.
[...
] (TJES – 1ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005222-60.2022.8.08.0011 – Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – Julgado em: 07/11/2025)

4. Consectários legais – Juros e correção monetária

A despeito de a matéria concernente aos juros e à correção monetária não ter sido impugnada pelo Apelante em suas razões recursais, é sabido que tais temas possuem natureza de ordem pública. Essa característica afasta a preclusão e autoriza sua análise de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, a fim de assegurar a correta aplicação da legislação pertinente e a adequada quantificação dos valores devidos, em conformidade com a jurisprudência atual.

Nesse contexto, observa-se que, na sentença, o Juízo
a quo
aplicou, tanto para a condenação referente aos danos materiais (restituição dos valores descontados) quanto para os danos morais, a correção monetária pelo índice da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Tal disciplina, contudo, não se harmoniza com o entendimento atualmente consolidado, especialmente aquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a taxa de juros aplicável às dívidas de natureza civil foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos. No Tema 1.368 (REsp n.º 2.199.164/PR), a Corte Especial firmou tese vinculante sobre a matéria,
confira-se
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. 2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113. 3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar. 4.
Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia
. 5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025). 7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368.
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
. 9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido. (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Conforme a tese vinculante ora transcrita, nas condenações de natureza civil, como a presente, os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC,
mesmo em se tratando de termo inicial anterior à vigência da Lei n.º 14.905/2024
.

Na hipótese
, há condenações por dano material (restituição de valores descontados) e por dano moral.

No que se
refere ao dano material
a correção monetária deve incidir desde cada desconto (momento do efetivo prejuízo), aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme disposto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil. Os juros de mora devem incindir a partir da citação (art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil), pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, em observância ao artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Já em
relação ao dano moral
a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), pelo IPCA. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, utilizando a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, em consonância com o artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Desse modo, impõe-se o ajuste dos consectários legais determinados na Sentença para se alinharem à fundamentação e aos parâmetros mais recentes.

5
. Conclusão

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De ofício, ajusto os consectários legais da condenação, que passarão a incidir da seguinte forma:
a)
para o Dano Material (Restituição): Correção Monetária pelo IPCA a partir da data de cada desconto; Juros de Mora a partir da citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil;
b)
para o Dano Moral (R$
10
.000,00): Correção Monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (sentença); Juros de Mora a partir da citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Deixo de fixar honorários recursais, em razão do provimento parcial do apelo.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, de ofício, ajustar os consectários legais da condenação, que passarão a incidir da seguinte forma: a) para o Dano Material (Restituição): Correção Monetária pelo IPCA a partir da data de cada desconto; Juros de Mora a partir da citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil; b) para o Dano Moral (R$ 10.000,00): Correção Monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (sentença); Juros de Mora a partir da citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil.